Tribunal: TJDFT
Processo: 0748567-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748567-54.2020.8.07.0000 RECORRENTE: WESLEY PINDAIBA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. JURISPRUDÊNCIA DA CÂMARA CRIMINAL. SUPREMACIA DA SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Reeducando impedido de receber visita da companheira que cumpre penas restritivas de direitos. Prevalece a jurisprudência da Câmara Criminal, que não aceita a visita no presídio de pessoas condenadas no cumprimento de pena. 2. Agravo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, ao não permitir a visita de sua companheira no presídio, sob o fundamento de que ela se encontra cumprindo pena restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O reeducando sofreu restrição à pretensão de visita da companheira, condenada a um ano, onze meses e dez dias de reclusão, no regime aberto, substituídos por duas restritivas de direitos, por tentar ingressar no presídio levando entorpecentes em visita anterior ao companheiro (ação penal 2018.01.1.002246-3)” (id. 21391944 - Pág. 1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE, PRETENSA VISITANTE, A REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). 2. Agravo desprovido (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1767059/PR (Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016